Tribunal: TJES
Processo: 5012461-18.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012461-18.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: WILDETE NOGUEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida por W.N.R, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado de forma fraudulenta e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o Banco Pan possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (iii) aferir a ocorrência de falha na prestação do serviço; (iv) examinar a existência e extensão do dano moral; (v) determinar a possibilidade de compensação dos valores supostamente recebidos; e (vi) fixar os critérios para aplicação de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida é rejeitada, pois o contrato apresentado nos autos foi firmado diretamente entre a autora e o Banco Pan, e não apenas por intermédio de correspondente bancário.

A análise cronológica dos documentos revela que os valores foram creditados antes da assinatura digital do contrato, o que compromete a autenticidade da contratação e indica vício na formalização do negócio jurídico.

A ausência de elementos mínimos de segurança na contratação — como certificação digital qualificada ou identificação inequívoca da autora — compromete a validade do contrato e corrobora a tese de fraude.

A instituição financeira não apresentou prova suficiente da regularidade da contratação, sendo ônus seu conforme o art. 373, II, do CPC.

Ainda que não haja comprovação de participação direta do banco na fraude, a responsabilização decorre da teoria do risco do empreendimento, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida, uma vez que a autora devolveu integralmente o montante recebido por meios induzidos pela fraude, não havendo enriquecimento sem causa.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável, considerando o caráter alimentar da verba atingida, a falha na prestação do serviço e o abalo emocional causado.

Os juros e a correção monetária devem incidir conforme a Súmula 54 do STJ, desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, em razão do trabalho adicional realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O banco responde objetivamente pelos danos causados por fraude na contratação de empréstimo consignado, ainda que realizada por correspondente bancário.

A liberação de valores antes da formalização do contrato e sem a adoção de mecanismos mínimos de segurança compromete a validade do negócio jurídico.

A devolução em dobro é devida quando comprovada a má-fé da instituição ao manter descontos em benefício próprio, mesmo diante da reclamação da parte consumidora.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em aposentadoria é presumido e sua indenização não configura enriquecimento ilícito.

O ônus da prova da regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2307081/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 04.12.2023; Súmula 479/STJ; Súmula 54/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Pan S.A.
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id.
12355441
), que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Wildete Nogueira Rodrigues em face da instituição financeira ora recorrente, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes. O banco foi condenado à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais (id.
12355443
), o apelante sustenta, em síntese:
(i)
sua ilegitimidade passiva;
(ii)
a efetiva disponibilização dos valores do empréstimo na conta da apelada, o que afastaria a alegação de inexistência da contratação;
(iii)
a excessividade do valor arbitrado a título de danos morais;
(iv)
a necessidade de limitação da indenização por danos materiais ao montante efetivamente comprovado;
(v)
o direito à compensação do crédito recebido pela autora; e
(vi)
que os juros e correção monetária devem incidir a partir do arbitramento ou do trânsito em julgado.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id
12355451
), pugnando pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios.

Em sua inicial, a autora narrou que, em 31/05/2022, recebeu ligação de suposta funcionária da Caixa Econômica Federal, informando sobre um
iminente
depósito no valor de R$ 35.906,17, referente a um empréstimo junto ao Banco Pan, o qual afirma jamais ter contratado. Após negar conhecimento da operação, dirigiu-se à Caixa, onde constatou que o valor ainda não havia sido creditado. Contudo, em 02/06/2022, observou que o depósito havia sido efetivado.

A autora buscou atendimento na Caixa para solicitar o cancelamento da operação, sendo orientada a procurar o Banco Pan e a bloquear empréstimos junto ao INSS, o que efetivamente realizou. Posteriormente, ao retornar o contato com o número que a havia ligado anteriormente, foi orientada a aguardar atendimento via
WhatsApp
.

Uma pessoa, identificando-se como funcionária do Banco Pan e utilizando o logotipo da instituição, orientou a autora a devolver os valores recebidos, o que ela fez por meio de PIX, TED e boleto bancário, totalizando R$ 35.906,17.

Acreditando que o contrato havia sido cancelado, a autora foi surpreendida, na segunda quinzena de junho de 2022, com correspondência do Banco Pan confirmando a contratação de empréstimo consignado, com 84 parcelas mensais de R$ 1.023,11. Por acreditar ter resolvido a situação, ignorou o comunicado. Contudo, no mês seguinte, verificou o desconto da primeira parcela em sua aposentadoria, sua única fonte de renda.

Diante dos fatos, registrou boletim de ocorrência e apresentou reclamação ao Procon. Alegou que até a data do ajuizamento da ação o banco não havia apresentado comprovação de sua anuência à contratação, tampouco procedido ao cancelamento do contrato.

Informou ainda que, segundo orientações recebidas, possivelmente foi vítima de dois golpes:
(i)
contratação indevida do empréstimo pelo Banco Pan; e
(ii)
fraude no suposto cancelamento, em que terceiro se passou pela instituição financeira para obter, de forma fraudulenta, a devolução dos valores.

A controvérsia central do feito reside na comprovação da regularidade da contratação do empréstimo.

Em preliminar de mérito, o banco apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato foi firmado por seu correspondente bancário, a empresa “Monte Sinai”. No entanto, conforme se verifica do contrato anexado (id.
12355362
, fls. 1-12), figuram como contratantes a própria instituição financeira recorrente e a autora,
razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade
.

No mérito, a análise dos elementos constantes dos autos revela que a autora foi contatada, em
31/05/2022
, por suposto preposto da Caixa Econômica Federal, por meio do telefone (28) 9994-43883, às 11h23 (id.
12355334
), sendo informada sobre um depósito que seria efetuado em sua conta, referente a um empréstimo consignado –
o que efetivamente ocorreu
dois dias depois,
em 02/06/2022
.

Na mesma data do depósito, por volta das
09h15
, a autora foi novamente contatada, desta vez por suposto representante do Banco Pan (ids.
12355337
e
12355338
), a quem enviou documentos pessoais, incluindo foto facial, documentos de identificação e acesso a link enviado via WhatsApp.

Importante destacar que, conforme anexos apresentados pelo próprio banco, a transferência do valor de R$ 35.906,17 ocorreu
à 0h00 do dia 02/06/2022
(id. 12355364), enquanto a
assinatura da Cédula de Crédito Bancário ocorreu apenas às
09h54
do mesmo dia
(id.
12355362
– fl. 11):

O dossiê de contratação juntado pelo banco (id.
12355362
) revela que a suposta assinatura eletrônica
foi realizada em poucos segundos
,
com aceites simultâneos de diversos termos
, o que, por si só, já compromete a verossimilhança do procedimento. Ademais, a
selfie
foi capturada apenas às
09h57
, ou seja, após a liberação dos valores e após o contato com a suposta funcionária do Banco Pan, o que reforça a tese de fraude (id.
12355362
):

Evento

Data/Hora

Aceite da política de biometria facial e política de privacidade

02/06/2022 – 09:54:42

Ciente Dicas de Segurança

02/06/2022 – 09:54:42

Aceite da CET e CCB #356865472

02/06/2022 – 09:54:50

Aceite de Seguro Prestamista

02/06/2022 – 09:55:02

Aceite IN-10 #356865472

02/06/2022 – 09:55:32

Captura da Selfie

02/06/2022 – 09:57:19

Tal cronologia evidencia que
os valores foram creditados antes da formalização do contrato
, o que é absolutamente incompatível com as práticas regulares de concessão de crédito.

Além disso, o contato inicial ocorrido em 31/05/2022, por número supostamente vinculado à Caixa Econômica Federal,
indica que os fraudadores já detinham informações privilegiadas da autora
, o que sugere acesso indevido a sistemas da instituição financeira.

A atuação dos fraudadores, com acesso a dados sensíveis e à liberação de crédito, indica que o golpe foi iniciado antes da formalização do contrato e só foi possível com a utilização de informações internas, possivelmente por meio de correspondentes bancários da própria instituição.

A análise do contrato revela ainda a ausência de elementos mínimos de segurança jurídica: não há certificação digital qualificada, tampouco vinculação a número de telefone ou endereço eletrônico da autora. As informações de “
ID device
”, “
OS
”, “
device model
” e “
IP/porta
” são genéricas e não identificam a autora de forma inequívoca. A geolocalização, por sua vez, é facilmente manipulável por aplicativos disponíveis no mercado:

Dessa forma, resta evidente que o contrato foi forjado com base em dados obtidos fraudulentamente, após a liberação do empréstimo, o que compromete sua validade.

Não se pode afirmar que a instituição financeira participou diretamente do esquema fraudulento. No entanto, é certo que dele se beneficiou, pois passou a realizar descontos mensais diretamente na aposentadoria da autora, com incidência de juros e correção monetária, mesmo diante da ausência de comprovação da contratação.

Nos termos do art. 373 do CPC, cabia ao banco apelante o ônus de comprovar a regularidade da contratação, o que não foi feito. É de consignar que não houve o requerimento de realização de perícia técnica no contrato digital, tampouco apresentados elementos que atestem a autenticidade da pretensa assinatura eletrônica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos da Súmula 479 do STJ:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N . 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1 .022 do CPC. 2.
Nos termos da Súmula n. 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. 3. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem ao julgar pela existência da responsabilidade em razão da fraude praticada por terceiro demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no AREsp: 2307081 PR 2023/0051284-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

Diante da responsabilidade objetiva da instituição financeira, não há razão para reformar a sentença quanto à
declaração de inexistência do débito
, à
condenação por danos morais
e à d
evolução em dobro dos valores descontados
.

Consigno que o valor fixado a título de danos morais está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal, não se mostrando excessivo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA COMETIDA POR FUNCIONÁRIA TERCEIRIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da "Ação de Compensação por Dano Moral e Material" ajuizada pelo Espólio de Vania Lúcia Ferreira. A sentença condenou o banco ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais e R$35.912,54 por danos materiais, decorrentes de fraude bancária praticada por ex-funcionária terceirizada do banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da parte autora está prescrita; (ii) determinar se está configurado o dever de indenizar por danos morais e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição não se configura, pois o prazo para a contagem deve considerar o falecimento da irmã do inventariante, ocorrido em 22/06/2017, sendo a ação ajuizada em 21/05/2019, dentro do prazo prescricional aplicável. 4. O dano moral está configurado, dado o descaso da instituição financeira em solucionar administrativamente as fraudes praticadas pela ex-funcionária terceirizada, que causaram prejuízos materiais e transtornos ao autor. 5. A responsabilidade objetiva do banco decorre do risco da atividade, sendo irrelevante se a fraude foi praticada por funcionária terceirizada, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1199782/PR e Súmula nº 479). 6.
O valor de R$5.000,00, arbitrado a título de indenização por danos morais, é proporcional aos fatos e adequado para atender aos critérios de compensação da vítima e desestímulo ao ofensor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição em ações de indenização por fraude bancária se conta a partir do conhecimento do dano, que no caso ocorreu com o falecimento da irmã do inventariante. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, ainda que por funcionários terceirizados, em razão do risco inerente à atividade. Data: 16/Oct/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0001574-74.2019.8.08.0008 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

A restituição em dobro dos valores descontados é medida que se impõe, diante da má-fé evidenciada pela manutenção dos descontos mesmo após a reclamação da consumidora.

Não há que se falar em compensação, pois a autora não usufruiu dos valores recebidos, tendo-os devolvido integralmente, ainda que para terceiro fraudador, que se passou por representante do banco.

Quanto aos consectários legais, devem ser mantidos os critérios estabelecidos pela sentença, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, decorrente de ato ilícito que gerou descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez